Tribunal: STF
Processo: HC 227824
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de José Ederaldo Pedro da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESES DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E DE APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO ANALISADAS PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUTOS COM ANDAMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa e à aplicação de medidas cautelares diversas, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, de modo que sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. No tocante ao excesso de prazo no julgamento do recurso em sentido estrito, consigne-se que eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 



    3. Consoante informações prestadas pelo Tribunal de origem - datadas de 31/1/2023 - e em consulta ao sítio eletrônico do TJPE, nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0000481-46.2022.8.17.0000, observa-se que o feito foi distribuído em 13/7/2022, “havendo remessa dos autos à Procuradoria de Justiça em 19/7/2022, despacho determinando a intimação do corréu Erick Gustavo Alves de Souza para apresentação de razões recursais em 30/8/2022 e, no dia 18/1/2023, foi feita carga dos autos pela defesa de um dos corréus” (e-STJ, fl. 118). 



    4. Assim, estando os autos conclusos, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 796.790 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para o julgamento de recurso em sentido estrito por ela interposto.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito amparado nos seguintes fundamentos (com meus grifos):



    No tocante ao excesso de prazo no julgamento do recurso em sentido estrito, consigne-se que eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 



    Consoante informações prestadas pelo Tribunal de origem - datadas de 31/01/2023 - e em consulta ao sítio eletrônico do TJPE, nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0000481- 46.2022.8.17.0000, observa-se que o feito foi distribuído em 13/07/2022, “havendo remessa dos autos à Procuradoria de Justiça em 19/07/2022, despacho determinando a intimação do corréu Erick Gustavo Alves de Souza para apresentação de razões recursais em 30/08/2022 e, no dia 18/01/2023, foi feita carga dos autos pela defesa de um dos corréus” (e-STJ, fl. 118).



    Assim, estando os autos conclusos, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente no  prazo  para apreciação do recurso apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.



    Ademais, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal — no caso, prática de crime de homicídio em sua forma qualificada e organização criminosa — e o caráter multitudinário do feito — 8 réus — justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Registro, por fim, que conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva do ora paciente foi reavaliada pelo magistrado de primeiro grau em 20/3/2023, momento em que foi reafirmada a necessidade da sua manutenção para a garantia da ordem pública.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente